Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. MULTA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ.
3. O beneficiário do plano de saúde não pode ser prejudicado por eventual desorganização administrativa da operadora, que se dispôs a resolver o problema na esfera extrajudicial, mas não adotou as medidas cabíveis.
4. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado e os reiterados descumprimentos das determinações judiciais, o valor da multa não se mostra desarrazoado ou desproporcional. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.